Tribunal: CARF
Processo: 11618.001574/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11618.001574/2006-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SUZANA DE LUCENA LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
IRPF - HORAS EXTRAS - INCIDÊNCIA
Em que pese a nomenclatura do instituto, advindo do Direito do Trabalho,
trata-se de parcela que remunera a contraprestação do serviço prestado,
possuindo natureza jurídica de salário.
IRPF - FGTS - RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL
Os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
adicional de 40%, são isentos de imposto de renda por expressa previsão do
inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) considerar isentos os valores a título de Fundo de Garantia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001574/2006-67
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

do Tempo de Serviço, bem como o adicional de 40% por expressa previsão do inciso V, do
artigo 6o da Lei no 7.713/88; b) afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral); c) quanto ao montante tributável, que
se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de competência. Vencido o
Conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe deu provimento parcial em menor extensão, não
determinando que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls. 12 a 20), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.020,49, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

4. Devidamente cientificada da autuação em 31/03/2006, fl. 06, a contribuinte
apresentou em 27/04/2006 a impugnação de fls. 02-05, com as seguintes alegações, em
síntese:
4.1. que foi demitida sem justa causa do Banco do Estado de São Paulo S/A,
apresentando reclamação trabalhista contra o mencionado banco;
4.2. que o julgador trabalhista amparou o direito da requerente, admitindo que deveria
serem pagas as seguintes verbas:
a) 50 horas extras por mês;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

b) reflexos das horas extras sobre férias, 13 2 salário, aviso prévio, FGTS + 40%
e gratificação semestral;
c) gratificação semestral no mês de dezembro/96;
d) gratificação semestral proporcional 4/6;
4.3. que em sua Declaração de Ajuste Anual de 2003, informou ter recebido
rendimentos isentos e não-tributáveis de R$ 67.725,46, a titulo de verba indenizatória
decorrente da ação trabalhista referida;
4.4. cita o inc. V do art. 62 da Lei n2 7.713, de 1988, e acórdão do Tribunal Regional do
Trabalho, para amparar sua assertiva de que o rendimento em questão é isento do
imposto de renda, uma vez que se trata de uma indenização por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho;
4.5. faz referência a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para afirmar que
não há incidência de imposto de renda sobre verbas relativas ao pagamento de horas
extras;
4.6. aduz que o valor recebido é uma indenização e não renda e não teria ocorrido
aumento no patrimônio da impugnante, não estando, portanto, previsto no inc. II do art.
43 do CTN, citando os Recursos Especiais n2 32.753-SP e 670.716-RN do STJ,
aduzindo, ainda, que a matéria encontra-se sumulada por aquela Corte (Enunciados 125,
136 e 215);
4.7. requer, por fim, a improcedência do auto de infração em tela.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 21/05/2009, no acórdão 11-26.370, às e-fls. 72 a 84, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 92
a 207, no qual alega, em síntese, que:
 Apresentou os cálculos da reclamatória trabalhista que ajuizou face a
pessoa jurídica empregadora;
 na Declaração de Ajuste Anual de 2003, Ano-calendário 2002, a
recorrente realizou o seu preenchimento de acordo com a legislação
pertinente (Lei 7713/88, art. 6°), colocando a verba indenizatória no
Valor total de R$ 70.986,47 (setenta mil novecentos e oitenta e seis
reais e quarenta e sete centavos) no campo próprio referente aos
rendimentos isentos e não tributáveis;
 Embora tivesse colacionado na impugnação apresentada, cópia da
sentença que julgou a ação trabalhista referida, alem da cópia do recibo
de pagamento referente ao Alvará de autorização N° 0393/02 e do
DARF de retenção do IRPF, a decisão de la Instancia não deferiu o
pedido por não considerar a comprovação dos valores recebidos refere-
se a verbas indenizatórias;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

 As verbas recebidas a titulo de indenização por horas extras e seus
reflexos através de ação trabalhista não configura rendimentos
tributáveis, mas sim, indenização prevista no inciso V do art. 6° da Lei
7.713/88;
 O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está
sujeito incidência do Imposto de Renda;
 no tocante ao pagamento das gratificações, em fls. 40, a 2' Turma
julgadora de la Instancia faz referência ao inciso IV do art. 43 do
RIR199, mas alega ainda que decorrente do reconhecimento das horas
extras, ou seja, admite que as gratificações semestrais e o reflexo das
horas extras sobre estas decorrem do reconhecimento das horas extras e
por isso, devem seguir o principal, qual seja, são verbas indenizatórias,
uma vez que só reconhecidas mediante processo judicial.
 em relação ao décimo terceiro salário e refere o art. 638 do RIR/99, de
tributação exclusiva, embora os títulos percebidos pela recorrente
tratem apenas dos reflexos das horas extras sobre 13° salário, não se
coadunando com o prescrito pela 2 Turma julgadora de la Instancia no
presente processo, vez que o regulamento trata de tributação exclusiva a
parcela recebida a titulo de 13° salário, não quanto à parcela atribuída a
titulo de reflexos de horas extras sobre 13 0 salário.
 Quanto ao aviso prévio e FGTS, a 2' Turma julgadora de la Instancia
reconhece que não sofrem incidência do IR, o que neste momento
colacionamos a composição do credito recebido, especificando o valor
de cada parcela, para que seja então reconhecido;
 Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 18/06/09, e-fls. 88, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 17/07/009, e-fls. 92, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls. 12
a 20), relativa a imposto de rend ada pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, no que toca as horas extras indenizadas, em que pese a nomenclatura
do instituto, advindo do Direito do Trabalho, trata-se de parcela que remunera a contraprestação
do serviço prestado, possuindo natureza jurídica de salário, conforme ampla jurisprudência deste
Tribunal Administrativo:

Numero do processo: 10730.001224/99-05
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Data da publicação: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Ementa: IRPF - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - ISENÇÃO - As horas extras,
recebidas por força de ações trabalhistas integram o salário e, portanto, são tributáveis.
Recurso negado.
Numero da decisão: 104-18310
Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10580.006389/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Data da publicação: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Ementa: IRPF - HORAS EXTRAS INDENIZADAS - ISENÇÃO - Muito embora
rotuladas de indenização, as horas extras recebidas por força de Ações Trabalhistas
integram o salário e como tal são tributáveis. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.586
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10510.002333/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Data da publicação: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Ementa: IMPOSTO DE RENDA - HORAS EXTRAS - Tendo natureza salarial e não
indenizatória, o pagamento de horas extras, ainda que decorrente de acordo homologado
judicialmente, não está excluído da incidência do imposto de renda. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.084
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: Remis Almeida Estol

Da mesma forma, a gratificação semestral auferida pela contribuinte tem
natureza salarial, portanto, deve ser tributada pelo imposto de renda da pessoa física.
Já os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
adicional de 40%, são isentos de imposto de renda por expressa previsão do inciso V, do artigo
6o da Lei no 7.713/88, como se vê:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (grifos)
(...)
A contribuinte faz menção a não incidência de imposto de renda sobre as férias
não gozadas (indenizadas) e sobre o 13o salário, verbas estas que não foram objeto da ação
trabalhista, motivo pelo qual não há que tratar destas parcelas. Vide tabela colacionada no
recurso voluntário, retirada da sentença da ação trabalhista:

Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto as verbas não abarcadas pela isenção, trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, o valor total tributável auferido pela contribuinte deve ser recalculado
sob o regime de competência.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001574/2006-67

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
 Considerar isentos os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, bem como o adicional de 40% por expressa previsão do
inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88;
 Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 –
repercussão geral);
 Quanto ao montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento
do IRPF mês a mês, sob regime de competência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 224
DF CARF MF
Original